Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708200-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CHARLES SOUZA SOARES APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., CHARLES ANDRE FERREIRA ALVES, NEIMAR JOSE WEHR, NELSO JOAO WEHR, CHARLES SOUZA SOARES D E C I S Ã O Em face da possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pelo litisdenunciado (ID 71393181), manifestem-se os embargados. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e